Tribunal: TJES
Processo: 5008874-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008874-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ADEMIR SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008874-77.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

RECORRIDO
: ADEMIR SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (“CONTRIB. AMBEC”) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, aposentado, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (AMBEC), com a qual afirma jamais ter se filiado.

2. A sentença, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, no qual suscita preliminares e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, em especial para afastar a condenação por danos materiais e morais, sob o argumento de que agiu de boa-fé e que os descontos de pequena monta configura mero aborrecimento.

4. O recurso não merece provimento. Decretada a revelia da parte ré, que, embora devidamente citada, não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. A ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da filiação e a autorização para os descontos, tornando-os manifestamente indevidos. A realização de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem a devida autorização do titular, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A restituição em dobro é devida, pois a conduta de efetuar cobranças sem lastro contratual comprovado é contrária à boa-fé objetiva (art. 42, p. único, CDC).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)